Tribunal: TJDFT
Processo: 0733180-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço dos embargos (46350256).
2. Os embargos foram opostos pela embargante sob o fundamento de que o Acórdão no 1690129 (ID 46065718) foi omisso, pois não teria analisado os requisitos da Lei 840/11, em seu artigo 291, para a conversão da aposentadoria proporcional em integral.
3. Neste ponto, salienta-se que o pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração é a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). Assim, embora possam ser atribuídos efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, tal efeito não corrompe o intento primordial desse recurso, que é o esclarecimento, a correção material ou complementação da decisão recorrida. Ou seja, os efeitos infringentes não legitimam a utilização dos embargos para rediscutir o que fora decidido na decisão recorrida. Não é, portanto, o objetivo dos embargos invalidar uma decisão supostamente defeituosa (error in procedendo), ou reformar uma decisão que contenha um erro no seu julgamento (error in judicando). Os efeitos infringentes dos embargos revelam-se como uma consequência lógica do ato de correção, integração ou complementação da decisão, e não de reanálise da matéria.
4. Dessarte, a parte embargante não logrou apontar qualquer desses vícios na decisão colegiada, que se encontre amparado por argumento ou prova adequada e suficientemente motivada.
5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, in verbis: "(...) a questão controvertida consiste em aferir se é possível a conversão da aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 5. O art. 18, § 9o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital n. 840/2011, estabelece que: ‘O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de contribuição, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 5o, deve passar a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria’. 6. Por sua vez, o § 5o do referido artigo descreve, taxativamente, as doenças que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, a saber: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios
estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social”. 7. Dessa forma, não há dúvidas de que a patologia que acometera a recorrente é tida como doença grave prevista em lei. Apesar disso, assinala-se que a moléstia, por si só, não autoriza a conversão, para integrais, dos proventos proporcionais da aposentadoria voluntária, pois, para tanto, também se exige a prova de que a aposentada se tornou inválida em razão da doença, mediante exame médico-pericial do órgão competente (art. 18, § 6o, da LCD n. 769/2008). Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, Acórdão 830221, DJE: 11/11/2014, e 4a Turma Cível, Acórdão n. 512251, DJE: 16/6/2011. 8. No caso em apreço, o laudo médico pericial (ID 44878528, págs. 15-17), elaborado por Junta Médica Oficial, concluiu que a autora, embora portadora de moléstia grave: “não apresenta invalidez por doença especificada em lei”.
6. Como se observa, o Acórdão recorrido não possui omissões. Nesse ponto, é necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
7. À vista disso, não merece reparo a decisão atacada.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Mantido incólume o Acórdão recorrido.
9. Sem majoração dos honorários advocatícios, porque inaplicável o art. 85, § 11 do CPC no caso, visto não ser inauguração da fase recursal.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.